Tribunal: TJBA
Processo: 8001131-13.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001131-13.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE WALTER DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, EDUARDO SANTOS HERNANDES

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTROS

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FELICIANO LYRA MOURA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. REJEIÇÃO. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. OFERTA DE EMPRÉSTIMO AOS ASSOCIADOS. AFASTAMENTO. PREAMBULAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO BANCO MASTER S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE. RECHAÇADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DEVIDA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. DESACOLHIMENTO DA PREFACIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA.
MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DECRETO ESTADUAL N. 17.251/2016. MARGENS CONSIGNÁVEIS ESPECÍFICAS RESPEITADAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO N. 11.567/2023. EXCLUSÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001131-13.2023.8.05.0078, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, afastar a impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.